Tribunal: TRF3
Processo: 5095451-78.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
89/689)

5095451-78.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5095451-78.2024.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: A. F. S. D. A.

REPRESENTANTE: MARINA FERNANDA APARECIDA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADALBERTO TOMAZELLI - SP102715-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: MARINA FERNANDA APARECIDA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.162/STJ. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. PRISÃO OCORRIDA ANTES DE 27/11/2024. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIVISOR FIXO DE 12 PARA CÁLCULO DA MÉDIA DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. BAIXA RENDA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Autos devolvidos pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação após o julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ação proposta por menor, representada por sua genitora, visando à concessão de auxílio-reclusão em razão da prisão de seu genitor ocorrida em 07/10/2022.

A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a renda do segurado superava o limite legal de baixa renda.

A Décima Turma deu provimento à apelação da autora e julgou procedente o pedido, reconhecendo a possibilidade de flexibilização do critério econômico diante de superação ínfima do limite legal.

Após a interposição de recursos excepcionais e o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.162/STJ, os autos retornaram à Turma para verificação de eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da tese firmada no Tema 1.162 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a retratação do acórdão que reconheceu o direito ao auxílio-reclusão mediante flexibilização do critério de baixa renda, considerando prisão ocorrida em 07/10/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.162, fixou entendimento de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado ultrapassar o limite legal em percentual ínfimo, enquanto, após a referida medida provisória, a flexibilização não é admitida.

O julgamento estabeleceu modulação de efeitos, determinando que a vedação à flexibilização somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do tema repetitivo.

No caso concreto, a prisão do segurado ocorreu em 07/10/2022, situação abrangida pela modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que mantém a possibilidade de relativização do critério de baixa renda.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a média dos salários-de-contribuição para fins de aferição da baixa renda deve ser apurada mediante divisor fixo de 12, ainda que existam competências com salário de contribuição zero.

Aplicado esse critério, as contribuições existentes nos meses de 12/2021 e 01/2022 resultam em média mensal valor inferior ao limite estabelecido pela Portaria Interministerial MTP/ME no 12/2022 (R$ 1.655,98).

Demonstrada, portanto, a condição de baixa renda do segurado instituidor do benefício, permanecem presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-reclusão, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão da Décima Turma que deu provimento à apelação da parte autora para conceder o benefício de auxílio-reclusão.

Tese de julgamento:

A vedação à flexibilização do critério econômico do auxílio-reclusão fixada no Tema 1.162/STJ somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A média dos salários-de-contribuição para aferição do critério de baixa renda do auxílio-reclusão deve ser calculada mediante divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

Demonstrada média salarial inferior ao limite fixado em portaria interministerial, resta configurado o requisito de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 15, §2o, 16, I, 74, I, 80 e 103, parágrafo único; Decreto no 3.048/1999, art. 116, I, “a”; Código Civil, arts. 3o e 198, I; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.958.361/SP; REsp 1.971.856/SP; REsp 1.971.857/SP (Tema 1.162); STJ, REsp 1.479.564/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06/11/2014, DJe 18/11/2014; STJ, AREsp 2.819.695/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/12/2025, DJEN 20/01/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5095451-78.2024.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: A. F. S. D. A.

REPRESENTANTE: MARINA FERNANDA APARECIDA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADALBERTO TOMAZELLI - SP102715-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: MARINA FERNANDA APARECIDA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de devolução dos autos pela Vice Presidência desta Corte, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, para que esta Turma Julgadora verifique a possibilidade de juízo positivo de retratação, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, relativo a flexibilização do critério econômico do auxílio-reclusão após a MP 871/2019.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): A presente demanda foi ajuizada pela menor A.F.S.A, nascida em 14/05/2018, representada por Marina Fernanda Aparecida da Silva, objetivando a condenação do INSS ao pagamento do benefício de auxílio reclusão desde a data da primeira prisão de seu genitor, ocorrida em 07/10/2022.

A sentença julgou improcedente o pedido, em razão da renda do segurado superar o limite legal estabelecido (Id 302413595 - Pág. 1-4).

Contudo, em sessão de julgamento realizada em 26/11/2024, o recurso de apelação da parte autora (Id 302413602 - Pág. 1-15) foi provido para julgar procedente o pedido, por esta Décima Turma, nos seguintes termos (Id 309156690 - Pág. 1a 12):

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO (ARTIGO 201, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 80 DA LEI 8.213/1991). MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. LEI No 13.846/2019. QUALIDADE DE SEGURADO. SEGURADO DESEMPREGADO. ALTERAÇÃO DA AFERIÇÃO DO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO APURADOS NO PERÍODO DE DOZE MESES ANTERIORES AO MÊS DA PRISÃO. VALOR SUPERADO IRRISÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. BAIXA RENDA CONFIGURADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1. O auxílio-reclusão constitui benefício previdenciário devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado se mantiver na prisão, em regime fechado, e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo recolhimento à prisão; (b) demonstração da qualidade de segurado do recluso; (c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; (d) prova de que o segurado instituidor do benefício não está recebendo remuneração de empresa ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria ou abono de permanência em serviço; (e) renda bruta mensal do segurado igual ou inferior ao limite legal; e (f) cumprimento da carência de 24 contribuições mensais (a partir da edição da Medida Provisória no 871/2019, de 18/01/2019).

2. A Certidão de Recolhimento Prisional demonstra o encarceramento em 07/10/2022.

3. A requerente, absolutamente incapaz, é filha do segurado recluso, restando comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, uma vez que é presumida.

4. A qualidade de segurado restou demonstrada, pois na data da prisão, em 07/10/2022, o segurado estava dentro do período de graça estabelecido no § 2o, do artigo 15, da Lei no 8.213/1991.

5. A carência de 24 (vinte e quatro) meses sem interrupção que resulte na perda da qualidade de segurado também foi cumprida.

6. Quanto ao critério da baixa renda, verifica-se que o segurado recluso recebeu o montante de R$ 3.484,03, nos últimos doze meses anteriores ao mês da prisão em 10/2022, e a média salarial é de R$ 1.742,01, excedendo ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 12 de 17/01/2022, que estipulava como limite para concessão do auxílio-reclusão a média dos salários-de-contribuição apurados nos últimos 12 (doze) meses antes da prisão, no valor máximo de R$ 1.655,98.

7. Contudo, deve ser aplicado o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, que, fundamentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, entende que se o valor superado é irrisório, considerando que o benefício é destinando aos dependentes (filhos menores à época do recolhimento à prisão do segurado) e a necessidade de proteção social, é cabível a flexibilização do critério econômico.

8. O termo inicial do benefício é data da prisão (07/10/2022), uma vez que o requerimento administrativo foi realizado em 31/10/2022, dentro do prazo estipulado no artigo 74, inciso I, da Lei no 8.213/91, e artigo 116, inciso I, alínea a, do Decreto no 3.048/1999, com a redação vigente à época, bem como pelo fato de que na data da reclusão e do requerimento administrativo a parte autora, nascida em 17/03/2022, era absolutamente incapaz, em face de quem não corre prescrição, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, e os artigos 3o, 198, inciso I, do Código Civil.

9. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

10. Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

11. A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

12. Apelação da parte autora provida."

A prova dos autos demonstra que o segurado instituidor do benefício foi recolhido ao sistema prisional em 07/10/2022 (Id 302413524, Id 302413531 - Pág. 3-4).

A parte autora, nascida em 14/05/2018, comprovou ser filha menor do instituidor do benefício, sendo a dependência econômica presumida.

Em relação ao segundo período prisional do segurado, em 07/10/2022, na análise do critério da baixa renda, foi observado que o limite legal estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 12 de 17/01/2022, para que os dependentes fizessem jus ao benefício era no máximo de R$ 1.655,98.

Foi consignando na decisão questionada que os salários de contribuição constantes nos dados do CNIS em período anterior à prisão, somavam R$ 3.484,03, perfazendo uma média salarial de R$ 1.742,01, bem como que superava o valor de R$ 1.655,98, em apenas R$ 86,03

Contudo, o pedido foi julgado procedente para condenar o INSS a implantar em favor da parte autora o benefício de auxílio reclusão, ainda que a média dos últimos salários de contribuição do instituidor do benefício tenha extrapolado o limite legal em R$ R$ 86,03, diante da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que possibilitava a flexibilização do requisito de baixa renda, quando ultrapassado em quantia irrisória (REsp 1479564/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 18/11/2014) (Id 290242084 - Pág. 1-14).

Os embargos de declaração opostos pelo INSS (Id 310271301 - Pág. 1-6) foram rejeitados (Id 317185594 - Pág. 1-8).

Interpostos REsp (Id 319603355 - Pág. 1-5) e RE (Id 319603513 - Pág. 1-6), houve sobrestamento do feito em razão do Tema .1.162/STJ (Id 324359580 - Pág. 1-2).

Após o julgamento do Tema 1.162 a E. Vice-Presidência dessa Corte devolveu os autos a essa Turma Julgadora para possível juízo positivo de retratação (Id 344621173 - Pág. 1-5).

Quanto à possibilidade de flexibilização do critério da baixa renda em relação ao benefício previdenciário de auxílio reclusão concedido após à vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, representativos de controvérsia (Tema 1.162) fixou tese de julgamento no seguinte sentido: (i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Contudo, promoveu modulação expressa dos efeitos da decisão, estabelecendo que ainda que a prisão tenha ocorrido após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, a tese firmada no Tema somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1.162, bem como que não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento (27/11/2024).

Portanto, em relação as prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que posteriores à vigência Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não incide a vedação à flexibilização do critério da baixa renda, permanecendo hígida a possibilidade de relativização, quando o valor excedente em relação ao teto legal estabelecido representar quantia ínfima.

O caso dos autos está inserido na modulação dos efeitos da decisão, pois a prisão do segurado instituidor do benefício ocorreu em 07/10/2022 (Id 302413524, Id 302413531 - Pág. 3-4).

Ainda, quanto à alegação do INSS, em recente julgamento, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que para a apuração da média salarial o divisor utilizado é fixo de 12, ainda que existam competências com salário de contribuição zero:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA RENDA MÉDIA. DIVISOR FIXO. LEGALIDADE. 1. O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser apurado pela média dos salários de contribuição do segurado no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, utilizando-se o divisor fixo de 12, mesmo que existam competências com salário de contribuição zero. 2. A adoção de um divisor fixo (12) é mais condizente com a finalidade de alcançar o segurado de baixa renda, considerando a realidade social de trabalhadores com vínculos precários e com renda intermitente. 3. A interpretação teleológica do critério de baixa renda busca direcionar os recursos da Seguridade Social para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, em conformidade com os princípios da solidariedade, da universalidade da cobertura e da proteção à família. 4. Caso em que merece prevalecer o acórdão recorrido, que reconheceu o direito ao auxílio-reclusão aos dependentes de segurado preso em 3/7/2022, com base na utilização do divisor fixo de doze para cálculo da renda média mensal. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (AREsp 2819695/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/12/2025, DJEN 20/01/2026) (grifamos)

Dessa forma, considerando-se que o segurado foi preso em 07/10/2022 e para a obtenção do benefício de auxílio reclusão, deve ser observado o cálculo com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, verifica-se que não houve salário de contribuição nas competências 02/2022; 03/2022; 04/2022; 05/2022; 06/2022; 07/2022; 08/2022; 09/2022.

Assim, somadas as competências em que efetivamente houve contribuição, de 12/2021 (R$ 1.727,12) e 01/2022 (R$ 1.589,41), verifica-se que o montante totaliza R$ 3.316,53, e média salarial de R$ 267,3775.

Portanto, de qualquer modo a média salarial não excede ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 12 de 17/01/2022, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão a média dos salários-de-contribuição apurados nos últimos 12 (doze) meses antes da prisão, o montante máximo de R$ 1.655,98.

Assim, demonstrada a condição de baixa renda do segurado para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão, restando mantido o acórdão recorrido.

Diante do exposto, em juízo negativo de retratação, fica mantido o acórdão desta E. Décima Turma, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.162/STJ. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. PRISÃO OCORRIDA ANTES DE 27/11/2024. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIVISOR FIXO DE 12 PARA CÁLCULO DA MÉDIA DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. BAIXA RENDA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Autos devolvidos pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação após o julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ação proposta por menor, representada por sua genitora, visando à concessão de auxílio-reclusão em razão da prisão de seu genitor ocorrida em 07/10/2022.

A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a renda do segurado superava o limite legal de baixa renda.

A Décima Turma deu provimento à apelação da autora e julgou procedente o pedido, reconhecendo a possibilidade de flexibilização do critério econômico diante de superação ínfima do limite legal.

Após a interposição de recursos excepcionais e o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.162/STJ, os autos retornaram à Turma para verificação de eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da tese firmada no Tema 1.162 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a retratação do acórdão que reconheceu o direito ao auxílio-reclusão mediante flexibilização do critério de baixa renda, considerando prisão ocorrida em 07/10/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.162, fixou entendimento de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado ultrapassar o limite legal em percentual ínfimo, enquanto, após a referida medida provisória, a flexibilização não é admitida.

O julgamento estabeleceu modulação de efeitos, determinando que a vedação à flexibilização somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do tema repetitivo.

No caso concreto, a prisão do segurado ocorreu em 07/10/2022, situação abrangida pela modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que mantém a possibilidade de relativização do critério de baixa renda.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a média dos salários-de-contribuição para fins de aferição da baixa renda deve ser apurada mediante divisor fixo de 12, ainda que existam competências com salário de contribuição zero.

Aplicado esse critério, as contribuições existentes nos meses de 12/2021 e 01/2022 resultam em média mensal valor inferior ao limite estabelecido pela Portaria Interministerial MTP/ME no 12/2022 (R$ 1.655,98).

Demonstrada, portanto, a condição de baixa renda do segurado instituidor do benefício, permanecem presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-reclusão, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão da Décima Turma que deu provimento à apelação da parte autora para conceder o benefício de auxílio-reclusão.

Tese de julgamento:

A vedação à flexibilização do critério econômico do auxílio-reclusão fixada no Tema 1.162/STJ somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A média dos salários-de-contribuição para aferição do critério de baixa renda do auxílio-reclusão deve ser calculada mediante divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

Demonstrada média salarial inferior ao limite fixado em portaria interministerial, resta configurado o requisito de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 15, §2o, 16, I, 74, I, 80 e 103, parágrafo único; Decreto no 3.048/1999, art. 116, I, “a”; Código Civil, arts. 3o e 198, I; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.958.361/SP; REsp 1.971.856/SP; REsp 1.971.857/SP (Tema 1.162); STJ, REsp 1.479.564/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06/11/2014, DJe 18/11/2014; STJ, AREsp 2.819.695/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/12/2025, DJEN 20/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu proferir juízo de retratação negativo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão